Tribunal: TJBA
Processo: 8095801-80.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
8095801-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALAN VITOR MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ART. 157. ROUBO.

PRISÃO EM
FLAGRANTE DELITO. HOMOLOGAÇÃO. CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. INSURGÊNCIA
MINISTERIAL. PRESENÇA DOS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA O DECRETO PRISIONAL. ACOLHIMENTO.

ROUBO PRATICADO
EM
LOCAL
PÚBLICO
COM

INTENS
O

FLUXO DE PESSOAS.
EMPREGO DE ARMA BRANCA.
CONCURSO DE
AGENTES
.

ALTA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA
MEDIDA EXTREMA.

REFORMA
DO
DECISUM
,
COM A

DECRETAÇÃO

DA
PRISÃO PROCESSUAL DO RECORRIDO.

RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

Ao contrário do que conclui o magistrado singular, entendo que na hipótese o
periculum im mora
encontra-se consubstanciado e se apresenta atual, tendo em vista que o acusado, apesar de tecnicamente primário, responde a 5 (cinco) ações criminais pela prática do mesmo delito, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, qual seja, abordagem das vítimas com emprego de arma branca e em concurso de agentes.

O histórico criminal do paciente, extraído de inquéritos e de ações penais em curso, revela fundado receio de reiteração na prática criminosa e autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, na prática delituosa, o acusado e seus comparsas utilizam-se de extrema violência e agressividade, não sendo intimidados pelo intenso fluxo de pessoas na região, nem com a existência da secretária de segurança pública nas proximidades, o que de fato, revela a periculosidade social do acusado, e a necessidade de garantia da ordem pública.

Verifica-se, outrossim, que, a despeito de estar em gozo de liberdade provisória, o acusado reiterou na prática delitiva logo após a concessão do benefício, indicando fortemente ser contumaz na prática criminosa. É o que se extrai do auto de prisão em flagrante nº 8099657-52.2023.805.0001.

In casu
, diante da diversidade de fatos denunciados e da gravidade concreta do delito, bem como a possibilidade de que o crime praticado não se tratar de uma ocorrência isolada na vida do agente, evidencia-se a real necessidade de garantia da ordem pública e de se assegurar a aplicação da lei penal, eis que ao que tudo indica, o acusado e seus comparsas se uniram e decidiram pelo cometimento de crimes patrimoniais na região do centro da cidade em associação.

Desta feita, evidenciada a alta probabilidade de reiteração delitiva e não se mostrando suficientes as medidas cautelares alternativas adotadas pelo julgador de primeiro grau, mesmo porque a determinação de atualização de endereço perante o juízo não surte o menor efeito ao acusado, morador de rua, entendo ser a prisão cautelar a medida apropriada à circunstância fática.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8095801-80.2023.8.05.0001
em que figura como recorrente o
Ministério Público Estadual
e recorrido
Alan
Vitor Marques da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso para, no mérito,
D
AR-LHE PROVIMENTO.

Salvador, data registrada no sistema.